Tribunal: CARF
Processo: 15983.720253/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA CRISTINA DE OLIVEIRA PIALARISSI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15983.720253/2017-19
ACÓRDÃO
3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
TITULAR DE UNIDADE RFB
INTERESSADO
BRASBUNKER PARTICIPACOES S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013
EMBARGOS INOMINADOS. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. ALCANCE DA
DECISÃO. LIMITES DA EXECUÇÃO.
A fase de execução da decisão administrativa deve limitar-se ao fiel
cumprimento do julgado, observando-se os limites estabelecidos no
acórdão e os elementos probatórios que serviram de fundamento à
decisão, não comportando inovação probatória nem rediscussão da
matéria, salvo determinação expressa do colegiado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Fl. 5355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
2
RELATÓRIO
Trata-se de embargos inominados decorrentes de Informação Fiscal, acolhida por
despacho de admissibilidade proferido pela Presidência desta Turma, com vistas a esclarecer
obscuridades na decisão proferida no Acórdão no 3201-011.802, de 16 de abril de 2024, a fim de
possibilitar o seu fiel cumprimento.
A fim de melhor de elucidar o caso, transcreve-se parte do despacho de
admissibilidade:
Por meio do acórdão no 3201-011.802, de 16 de abril de 2024, o Colegiado deu
parcial provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte, para
afastar a incidência das contribuições sobre as despesas de reembolso e ingressos
financeiros decorrentes das exportações de fretes.
Para dar cumprimento à decisão proferida, a Unidade Preparadora elaborou o
Relatório Fiscal de fls. 3.929 e segs., apurando as novas bases de cálculo do auto
de infração, após os estornos dos reembolsos e fretes internacionais.
Após ter tomado ciência nos valores recalculados, a contribuinte atravessou
Pedido de Revisão de Débito (folhas 3.953 e segs.), no qual aponta falhas no
procedimento fiscal levado a efeito.
Foi lavrada, então, a informação fiscal de fls. 5.306 e seguintes, por meio da qual a
Unidade ratifica os valores informados à inicial, acrescentando que:
As alegações do contribuinte deverão ser analisadas pela própria 3a Seção
de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária do CARF, órgão
competente para julgamento deste processo, manifestando-se inclusive
sobre se há preclusão com relação à apresentação de novos documentos
nesta fase do processo administrativo.
O despacho de admissibilidade reconheceu a obscuridade e acolheu o despacho de
Informação Fiscal como se embargos inominados fossem.
Uma vez que o Conselheiro relator do processo não mais integra este Colegiado, os autos
foram a mim redistribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Relatora
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RICARF, acerca dos Embargos de Declaração:
Dos Embargos de Declaração
Fl. 5356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
3
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
§ 1o Os embargos de declaração poderão ser interpostos, mediante petição
fundamentada dirigida ao Presidente da Turma, no prazo de cinco dias contado da
data da ciência do acórdão:
I - por conselheiro do colegiado, inclusive pelo próprio relator;
II - pelo contribuinte, responsável ou preposto;
III - pelo Procurador da Fazenda Nacional;
IV - pelos Delegados de Julgamento, nos casos de determinação de retorno dos
autos à 1a instância, por decisão de colegiado do CARF;
V - pelo titular da unidade da administração tributária encarregada da liquidação
e execução do acórdão; ou
VI - pelo Presidente da Turma encarregada do cumprimento de acórdão de
recurso especial.
[...]
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Neste sentido, e dado o decidido em despacho de admissibilidade dos embargos,
procede-se a análise.
O Acórdão embargado e proferido por este Colegiado, teve seu dispositivo assim
consignado:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a incidência das
contribuições sobre as despesas de reembolso e dos ingressos financeiros
decorrentes das exportações de fretes, vencidos os conselheiros Marcos
Antônio Borges (substituto) e Hélcio Lafetá Reis (Presidente), que lhe
negavam provimento

O referido acórdão foi publicado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2013
FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL.
NÃO CONFIGURAÇÃO DE RECEITA.
Fl. 5357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
4
Não se qualificam se como receita as importâncias voltadas para o pagamento
dos salários e encargos sociais dos trabalhadores contratados por prestadoras de
serviços de fornecimento de mão-de-obra temporária.
CONTRATO DENOMINADO DE AFRETAMENTO DE PLATAFORMA. REAL NATUREZA
JURÍDICA. SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROSPECÇÃO, PERFURAÇÃO, SONDAGEM,
EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO.
Para fins tributários, prevalece a essência do negócio contratado e não a forma do
contrato, impropriamente denominado de afretamento. Comprovado que foi
contratada,
na
essência,
a
prospecção/perfuração/sondagem/exploração/
produção de petróleo, sendo a plataforma parte integrante e indissociável do
contrato de prestação de serviços, necessária para a execução do serviço técnico
contratado, assim como o serviço de abastecimento e a operacionalização das
embarcações reconhece-se a unidade do projeto que envolve tanto o afretamento
quanto a exportação de serviços pelo terceirizado.

A unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, ao receber o acórdão
proferido por este colegiado, procedeu à realização dos cálculos necessários ao seu cumprimento
e iniciou os correspondentes procedimentos de cobrança.
Irresignada com os valores apurados, a contribuinte apresentou Pedido de Revisão
de Débito, por meio do qual questiona a metodologia adotada na apuração dos montantes
executados.
A autoridade tributária entendeu que os esclarecimentos quanto ao alcance da
decisão deveriam ser prestados por este colegiado, motivo pelo qual os autos retornaram a esta
Turma para manifestação acerca da correta interpretação e execução do acórdão, conforme já
explicitado no relatório, nos seguintes termos:
1.
Com relação às despesas de reembolso, o CARF, no entender desta Auditoria
Fiscal, foi claro em especificar que deveria ser afastada a incidência a do
PIS/PASEP e COFINS sobre os valores recebidos a título de reembolso de todas as
operações citadas na planilha de fls. 2672 (ver Acórdão, fls. 3915 e 3916 do
processo) o que foi cumprido por esta Auditoria. Sua decisão não foi para estornar
a totalidade dos valores tidos como reembolso, como alega o contribuinte, e sim
para estornar os reembolsos comprovados, os quais constam da fls. 2672 a 2676
do processo.

Inicialmente, cumpre registrar que este Colegiado, antes da prolação do Acórdão,
determinou a realização de diligência, a fim de que o recorrente apresentasse todos os contratos
de câmbio das operações autuadas, bem como para o confronto entre os pagamentos efetuados
pela Petrobras e os valores recebidos do exterior, nos seguintes termos:
Fl. 5358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
5
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a Unidade Preparadora
providencie o seguinte: (i) intimar o Recorrente para apresentar todos os contratos
de câmbio das operações autuadas, analisando-os e comparando-os com os
documentos juntados pelo contribuinte (em especial à fl. 2672), devendo ser
elaborado, ao final, relatório conclusivo e discriminante que aponte se os ingressos
de divisa encontram-se comprovados ou não, e (ii) cotejar os pagamentos
efetuados pela Petrobras com os valores recebidos do exterior, para se confirmar
ou não de que se trata das mesmas operações, certificando-se ainda de que os
recursos recebidos do exterior se referem a mero adiantamento para cobrir os
custos do serviço prestado pela Brasbunker à Petrobras no território nacional.
Após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado dos resultados
da diligência, sendo-lhe oportunizado o prazo de trinta dias para se manifestar,
com o retorno, ao final, dos presentes autos a este colegiado para
prosseguimento.

Da diligência realizada, concluiu a fiscalização que apenas parte dos ingressos de
divisas restou comprovada, tendo sido identificadas divergências entre invoices e contratos de
câmbio em diversas operações, além de inconsistências entre os valores analisados e o montante
total autuado.
No confronto entre os pagamentos efetuados pela Petrobras e os valores recebidos
do exterior, não foi possível confirmar a correspondência entre tais valores nem demonstrar que
os recursos recebidos se referiam a mero adiantamento para cobertura de custos.
A recorrente, por sua vez, contestou tais conclusões, sustentando que as provas produzidas nos
autos seriam suficientes para comprovar o ingresso de divisas relativas aos valores autuados.
Restituídos os autos a este Colegiado, o Relator, ao apreciar a matéria, assim se
manifestou:
1. Do Reembolso:
Para fins de análise deste tema, necessário trazer a este voto informações
do próprio contrato operacional firmado entre a recorrente e o armador
estrangeiro, ora fretador, que, por sua vez, tem um contrato de
afretamento a TERMO para com a Petrobrás (Registra-se que nos autos
constam inúmeros contratos desta natureza, com cláusulas padrões, onde
se altera apenas a empresa Armadora e a embarcação). As fls. 2022, logo
no preambulo desta avença consta a informação de que, em caso de
litígio entre o contrato com a Petrobrás e o operacional, deve-se
prevalecer as cláusulas celebradas neste último. Portanto, de início já
consta vinculação entre todas as partes para que a operação comercial
celebrada entre as três partes se materialize. Registra-se que todas essas
Fl. 5359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
6
cláusulas, encontram-se no contrato da embarcação TROMSOE, sito as
fls. 2037 e sgs. Neste aspecto, chama-se atenção a cláusula I. ítem A. onde
consta claramente a informação de que, enquanto perdurar o contrato de
afretamento celebrado entre a fretadora e a Petrobrás, TODAS AS
DESPESAS PARA FINS DE CONFORMIDADE PERANTE AS AUTORIDADES
BRASILEIRAS DE MODO A VIABILIZAR AQUELE CONTRATO, SERÃO
REEMBOLSADAS pela fretadora para com a recorrente.
[...]
Considerando a própria resolução que faz clara e expressa referencia a
planilha de fls. 2672 e, considerando os 57 contratos de câmbio
apresentados pelo recorrente, os quais são citados na respectiva planilha,
tem-se que:
- realmente não há correlação exata de valores entre aqueles informados
nas avenças de cambio para com aqueles informados na planilha.
- todavia todas as operações citadas no documento de fls. 2672
encontram-se devidamente liquidados com prova inequívoca do ingresso
das receitas na economia brasileira. Basta verificar em cada um dos
contratos de cambio a natureza financeira das operações, as quais podem
ser constatadas no campo observações complementares de cada avença
bancária.
– e em cada um destes documentos há menção expressa as despesas
administrativas e, inclusive, de reembolso.
Nota-se pelas avenças do contrato operacional que as referidas despesas
de reembolso fazem parte do formato de negócio desenvolvido pelas
partes. São muitas previsões contratuais neste sentido, a exemplo de todas
citadas neste tópico.
Observa-se que a decisão recorrida não enfrentou todos estes documentos
que já estavam em seu poder, limitando-se a citar doutrinas e
jurisprudências que diferenciam os conceitos de receitas e faturamentos. A
propósito, transcreve-se parte da decisão de fls.:
Ao contrário do que sustentado pelo impugnante, a quantia recebida
consubstancia receita, pois se trata de ingresso novo e não de mera
recuperação de custos ou despesas...
Na espécie, os recebimentos não oferecidos à tributação
consubstanciam faturamento ou receita, pois que decorrem entrega
de mão de obra qualificada para a operação da embarcação em
águas territoriais brasileiras, que é um dos objetos sociais do
Fl. 5360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
7
contribuinte (art. 3o, "h" e "iv", do Estatuto Social). Sendo assim, a
folha de pagamento não era uma simples referência para a
quantificação
do
valor
"reembolsado",
mas
parâmetro
de
remuneração pela disponibilização de tripulação local. A autoridade
fiscal observa que a contratação do contribuinte, para atuar como
prestadora de serviços nas operações de apoio offshore baseadas em
contratos de afretamento de embarcações estrangeiras, atende
principalmente à obrigatoriedade legal da inclusão de profissionais
brasileiros nas operações de apoio marítimo das atividades de
pesquisa e lavra de minerais e hidrocarbonetos.
Da leitura desta argumentação nota-se que o ítem F da cláusula I não foi
enfrentado pela decisão recorrida na medida em que a redação do
conteúdo dela é claríssimo ao dispor que os custos da mão de obra
contratada pela empresa incorporada pelo recorrente é da FRETADORA,
que, por óbvio, passa pelo reembolso da contratação da empresa
terceirizada de fornecimento de mão de obra temporária.
Ademais as outras avenças deixam claro que o reembolso de despesas não
se limita a pagamento de folhas de salários. Ao contrário, todos aqueles
necessários para que a embarcação do Fretador seja operacionalizada
perante as autoridades brasileiras e para cumprimento das obrigações
contratuais assumidas no contrato de afretamento celebrado para com a
Petrobrás.
Portanto é evidente que não se tratam de receitas mas sim recomposição
de despesas. Os documentos citados não deixam margem de dúvidas
neste sentido e sim, todas as operações citadas na planilha de fls. 2672
encontram-se lastreadas contábil e financeiramente.
Do exposto, entendo que merece prosperar a tese do recorrente de modo a
afastar a incidência do PIS/PASEP e COFINS sobre os valores recebidos a
título de reembolso pelo motivo de não ser aplicável os artigos 1o das Leis
nos 10.833/2003 e 10.637/2002. (grifos acrescidos)

Verifica-se que o Relator fundamentou suas conclusões, de forma expressa, na
planilha de fls. 2672 e nos contratos constantes dos autos, documentos que serviram de base para
o reconhecimento da natureza dos valores e o consequente afastamento da incidência do
PIS/PASEP e da COFINS, sem fazer referência a outros possíveis valores.
Depreende-se assim, que o conjunto probatório apresentado pela recorrente até o
julgamento do Recurso Voluntário foi devidamente examinado e considerado para a formação do
convencimento do colegiado.
Fl. 5361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
8
Na mesma linha, este colegiado formou sua convicção a partir desses elementos
probatórios, entendidos como suficientes para a caracterização das operações e para o
afastamento da incidência de tais contribuições.
Não consta dos autos a interposição de embargos de declaração pelo recorrente,
tampouco questionamentos, à época própria, acerca de valores não contemplados na planilha de
fls. 2672, reiteradamente mencionada no corpo do voto, nem quanto às conclusões alcançadas em
razão das alegações apresentadas na resposta à diligência.
Assim, tem-se por superada a matéria e nada a corrigir no entendimento da
fiscalização.
Com relação aos fretes, a fiscalização traz o seguinte questionamento:
2.
. Com relação aos fretes internacionais, o CARF se pronunciou no sentido de
estornar os valores constantes das fls. 3075 a 3114 do processo (ver Acórdão, fls.
3918). De maneira análoga aos reembolsos, a decisão do órgão julgador foi no
sentido de estornar a tributação sobre fretes internacionais, mantendo a
tributação sobre os fretes de cabotagem, com base nos dados da planilha
constante às folhas 3075 a 3114, como já descrito.
Neste ponto, o relator faz referência aos contratos e planilhas constantes dos autos:
2. DOS FRETES INTERNACIONAIS
Neste contexto a fiscalização entendeu que as receitas obtidas pela
recorrente oriundas dos fretes prestados para a Petrobras devem ser
consideradas como operações internas, motivo pelo qual sujeitas incidência
das contribuições.
[...]
Novamente é necessário trazer aos autos algumas observações e
transcrições dos contratos celebrados entre as partes, motivo pelo qual,
no início deste voto promoveu-se as três relações jurídicas, totalmente
interligadas entre o recorrente, a fretadora e a afretadora (Petrobrás).
Do contrato operacional celebrado entre a recorrente e a fretadora, são
inúmeras as cláusulas que atrelam a existência de um condicionado a
duração do contrato de afretamento que vincula teoricamente o fretador e
a afretadora.
[...]
No tocante a este contrato de afretamento, fls. 1249 dos autos, logo na
parte da qualificação das partes já consta a PETRO SANTOS LTDA como
parte integrante do mesmo. E ao longo da avença em praticamente todas
Fl. 5362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
9
as cláusulas, qualificada como ‘contratada empresa brasileira de
navegação’.
[...]
As fls. 3075 a 3114 há farta relação de abastecimentos vinculados a
exportação de longo curso, salvo as exceções de cabotagem nas quais e
somente nessas incide-se a tributação das contribuições.
[...]
Da leitura dos contratos, sejam os operacionais ou os de afretamento, a
vinculação entre o recorrente, o afretador e a fretadora (Petrobrás) é algo
cristalino e indissociável. Os objetivos de pesquisa e exploração de petróleo
e da própria exportação dos combustíveis simplesmente não podem ser
atingidos sem a participação de cada uma dessas partes.
[...]
Por conta dos fatos, fundamentos e provas analisadas nos autos,
entende-se que a decisão de primeiro grau merece ser reformada de modo
a afastar-se a incidência das contribuições, seja nas despesas tidas como
reembolso, seja nos ingressos financeiros decorrentes dos fretes
internacionais. (grifos acrescidos)

Mais uma vez, verifica-se que o convencimento do julgador se formou a partir das
provas constantes dos autos, que igualmente embasaram a decisão colegiada.
Nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/1972, a prova documental deve
ser apresentada por ocasião da impugnação, ressalvadas as hipóteses excepcionais previstas na
legislação. No caso, verifica-se que a documentação pertinente foi oportunamente trazida aos
autos, tendo sido analisada no curso da instrução e considerada no julgamento.
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas,
expostos os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos
referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o
endereço e a qualificação profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Fl. 5363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
10
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser
juntada cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Incluído pela Lei no
8.748, de 1993)
§ 2o É defeso ao impugnante, ou a seu representante legal, empregar expressões
injuriosas nos escritos apresentados no processo, cabendo ao julgador, de ofício
ou a requerimento do ofendido, mandar riscá-las. (Incluído pela Lei no 8.748, de
1993)
§ 3o Quando o impugnante alegar direito municipal, estadual ou estrangeiro,
provar-lhe-á o teor e a vigência, se assim o determinar o julgador. (Incluído pela
Lei no 8.748, de 1993)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de
1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)

A fase de execução deve limitar-se ao fiel cumprimento do julgado, não
comportando inovação probatória nem rediscussão da matéria, devendo ater-se aos limites do
que foi decidido e aos elementos probatórios que lhe serviram de fundamento.
Assim, não há reparos a fazer quanto aos cálculos efetuados pela fiscalização.

Conclusão:
Neste sentido, voto por acolher os embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, a fim de sanar a obscuridade apontada, nos termos deste voto.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi
Fl. 5364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.084 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15983.720253/2017-19
11

Fl. 5365
DF CARF MF
Original